Tribunal: STF
Processo: Rcl 91350
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Narielle Serra de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010055-08.2018.5.15.0108.
A reclamante sustenta que o Tribunal de origem, ao afastar o reconhecimento da estabilidade provisória da gestante em contrato de trabalho por prazo determinado, teria violado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Temas 497 e 542 da repercussão geral.
Ao final, requer a procedência da reclamação, com a cassação do ato reclamado.

É o relatório.
Decido.

Conforme relatado, sustenta-se, na petição inicial, a inobservância dos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos dos Temas 497 e 542 da repercussão geral, nos quais foram fixadas as seguintes teses:

Tema 497: 
“A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”

Tema 542: 
“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.

No caso, extrai-se do autos que a 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa para julgar improcedente a ação ajuizada pela ora reclamante, por entender que não se aplica a estabilidade provisória da gestante em casos de contratação por prazo determinado. Confira-se trecho da decisão:

“Ressalvado entendimento diverso deste relator, mas por força do os arts. 927, III, 932, IV, 'c', 947 caput e § 3º e, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 1030, todos do CPC, subsidiariamente aplicáveis por compatíveis com o processo do trabalho, exerço o juízo de retratação e reanaliso a matéria em discussão para dar provimento ao recurso da primeira reclamada fixando o entendimento vinculante de que, ao contrato de trabalho temporário, como o do caso dos autos, não se aplica a estabilidade provisória da gestante, porquanto já se sabe de antemão o dia em que o contrato de encerrará, não havendo expectativa de transformação deste em contrato por prazo indeterminado, como sói acontecer nos contratos de experiência. 
Por consequência, reformo a r. sentença de origem para excluir da condenação a indenização correspondente aos salários vencidos desde o dia posterior ao término do contrato (ocorrido em 07 de outubro de 2017) até o final do período estabilitário; 13º salários, férias+1/3, e FGTS+40% do período; aviso prévio, obrigação de entrega das guias CD para a habilitação da reclamante no seguro desemprego, obrigação de anotar nova data de desligamento na CTPS da parte reclamante e condenação da parte reclamada em honorários advocatícios sucumbenciais, julgando a ação inteiramente improcedente, ficando prejudicado, por isso, a responsabilidade da segunda reclamada reconhecida no v. acórdão de fls.310”. (eDOC 5, p. 183; grifo nosso)

Em face da referida decisão, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, posteriormente desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO SOB A ÉGIDE LEI Nº 13.467/2017 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GESTANTE - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEI Nº 6.019/1974 A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do CPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 5, p. 223)

Na sequência, foram opostos embargos à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDII) do Tribunal Superior do Trabalho, nos quais se alegou a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão proferido pela 4ª Turma e outros julgados de Turmas daquela Corte. O recurso, contudo, teve o seu seguimento negado monocraticamente (eDOC 5, p. 233234).
Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
Contra essa decisão, foi interposto agravo, remetido a esta Corte e autuado como ARE nº 1.587.982. A Presidência do STF negou seguimento ao recurso, por ter sido interposto contra decisão monocrática, em aplicação, novamente, do entendimento consolidado na Súmula 281.
Antes do trânsito em julgado, foi ajuizada a presente reclamação.
Inicialmente, cumpre destacar que, embora o feito tenha sido submetido à apreciação desta Corte, a matéria de fundo nele versada não chegou a ser examinada, uma vez que os recursos interpostos tiveram seu seguimento negado por razões exclusivamente formais, notadamente a aplicação da Súmula 281, não tendo havido, portanto, pronunciamento de mérito por parte do Supremo Tribunal Federal. 
Nessas condições, não há óbice ao exame da presente reclamação constitucional, destinada a verificar eventual descompasso entre o ato impugnado e a autoridade de precedente vinculante desta Corte.
Ultrapassada essa questão, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao afastar o reconhecimento da estabilidade provisória da gestante em hipótese de contratação por prazo determinado, afasta-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos Temas 497 e 542 da repercussão geral, os quais assentaram que a proteção constitucional prevista no art. 10, II, do ADCT independe da modalidade do vínculo jurídico, bastando a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Evidencia-se, portanto, a alegada desconformidade entre o ato reclamado e a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com as teses firmadas nos Temas 497 e 542 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente